Tribunal: STF
Processo: Rcl 73691
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Matadouro Gavazzoni Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0021454-97.2019.5.04.0401.



    Alega-se afronta ao decidido nas ADPFs 324 e 501, na ADC 48, nas ADIs 5.625 e 3.961, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "O Beneficiário ajuizou a ação trabalhista nº 0021454-97.2019.5.04.0401 em face da ora Reclamante requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, sustentando suposto preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, desconsiderando a relação comercial havida entre as partes.



    O MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o vínculo de emprego pleiteado pelo ora Beneficiário e condenando a ora Reclamante ao pagamento das parcelas decorrentes da relação de emprego, dentre elas a indenização em dobro quanto às férias dos períodos aquisitivos de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, acrescidas de 1/3.



    Interposto recurso ordinário pela ora Reclamante, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou provimento ao apelo no que dizia respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego, mantendo a sentença que declarou a existência de relação empregatícia entre as partes, bem como as verbas rescisórias e demais parcelas reconhecidas na sentença.



    Ato contínuo, foram interpostos recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, restando remetidos para o E. TST para o processamento dos apelos, afastando, de plano, o trânsito em julgado do tema."



    Sustenta que "o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu ilícita a relação comercial havida entre as partes, divergindo do decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF de forma a desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, como restará demonstrado no tópico a seguir" (eDoc 1, p. 12).



    Aduz que "a decisão reclamada decidiu que permanecem devidas as demais parcelas reconhecidas na sentença em decorrência da manutenção da relação de emprego declarada, condenando a ora Reclamante ao pagamento em dobro das férias acrescidas do terço constitucional relativas aos períodos aquisitivos de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, divergindo do decidido na ADPF 501/SC, também inobservando a autoridade da Suprema Corte" (eDoc 1, p. 12).



    Salienta que "a interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a relação comercial havida entre as partes, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas de controle indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho diversas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o presente caso segue a mesma lógica dos precedentes indicados" (eDoc 1, p. 14).



    Assevera que "na ADPF 501/SC, essa Suprema Corte não apenas declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, mas determinou a invalidação de todas as decisões condenatórias sem trânsito em julgado que tenham aplicado tal verbete sumular, ou seja, sua aplicação imediata aos processos em curso (situação presente nos autos de origem)" (eDoc 1, p. 22).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão das ADPFs 324 e 501, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pela autoridade reclamada, nos seguintes termos (eDoc 12, p. 4-10):



    “De início, esclareço que, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, para que haja o reconhecimento do vínculo de emprego é necessária a presença da não eventualidade, da pessoalidade, da onerosidade e da subordinação na prestação de serviços.



    O juízo de origem, ao reconhecer a existência de vínculo de emprego entre o autor e a reclamada, fundamentou a decisão nos seguintes argumentos:



    ‘A configuração do vínculo de emprego pressupõe a existência dos elementos fático-jurídicos elencados nos arts. 2° e 3° da CLT, ou seja, trabalho prestado a empregador de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada. A ré constitui-se numa sociedade empresarial cujo objeto social é a "exploração por conta própria de abate de suínos e bovinos, comércio de carnes frescas, secas e em conserva, inclusive linguiças, salsichas, embutidos; criação e engorda de suínos, a fabricação de rações e forragens balanceadas e de alimentos preparados para animais de sua própria criação (suínos), bem como as demais atividades concernentes ao ramo de atividade" (contrato social - ID 851ac38, p. 3).



    A despeito da alegação da defesa de que não havia vínculo de " direito material ou contratual, quanto mais, o alegado vínculo empregatício" com o autor, a prova oral é uníssona quanto à ocorrência de, no mínimo, algum tipo de interação e/ou cooperação de atividades entre o autor e a reclamada, haja vista que a própria testemunha da ré declara que esta "vendia produtos para o reclamante e ele revendia os produtos" para terceiros, ao passo que a testemunha autoral informa que realizava compras de carnes da reclamada por intermédio do autor, como se este fosse mero representante da parte ré.



    Portanto, estando evidenciada a prestação de serviços, em que pese a defesa consigne a ausência de relação entre as partes, incumbia à reclamada comprovar que esta ocorreu de forma diversa da vinculação empregatícia, nos termos dos arts. 818, II, da CLT, ônus do qual não se desincumbiu. A tese da reclamada, conforme se extrai do relatório, é de que eventual relação sua com o demandante qualificava-se, no máximo, como de natureza comercial. Entretanto, o conjunto probatório e o exame da situação fática não permitem tal conclusão. Para prevalecer a tese da ré quanto à existência de relação de cunho meramente comercial com o autor, seria necessário demonstrar que este atuava com independência, enquanto exercente de atividade empresarial autônoma, bem como que havia operações comerciais entre ele e a ré, de modo a demonstrar que era o reclamante quem assumia inteiramente os riscos do negócio a partir da compra dos produtos da ré.



    Contudo, apesar de a testemunha da reclamada (Srª Fernanda) fazer eco a tal versão, dizendo que o autor "comprava os produtos" da ré e depois os " revendia", o próprio relato, em outras passagens, fragiliza tal hipótese, na medida em que é informado que não havia emissão de qualquer nota fiscal pelo autor ao supostamente adquirir os produtos da ré: "(...) o reclamante comprava os produtos, mas não saía Nota Fiscal, nem nenhum documento em nome do reclamante, mas faturado diretamente para os clientes; que o reclamante recebia, então, o pagamento dos clientes, sendo estipulado que o excedente seria sua margem de lucro".



    Como se vê, não havia sequer pagamento prévio do reclamante à reclamada na suposta aquisição dos produtos desta, sendo repassado o valor à ré somente quando recebido o montante pela venda aos clientes. Não comprova a tese da ré fato de o reclamante receber valor equivalente à diferença entre preço final do produto ao cliente e o valor tabelado pelo qual alegadamente o adquiria da reclamada, pois pela narração da sua testemunha o que ocorria era apenas uma operação de compra e venda diretamente entre a reclamada e os clientes, participando o reclamante como mero intermediador, mas sem que chegasse a ter, formalmente, a propriedade desses produtos em algum momento. Era, tão somente, depositário desses produtos enquanto não os vendia a terceiros. Mesmo que se entendesse que o pagamento do autor pelos produtos da ré não precisasse ser imediato, admitindo-se por praticidade a sua compensação por ocasião do recebimento do valor pelo cliente, a ausência de qualquer formalidade, registro e controle dessas supostas operações de vendas da ré ao autor infirma tal possibilidade. Nesse sentido, confirmou a testemunha trazida pela reclamada: "os valores que eram pagos à empresa reclamada por boleto havia um acerto; que era feito o acerto com o reclamante e não havia uma contabilidade disso, por escrito, onde aparecesse o nome dele; que a depoente nunca calculou o lucro do reclamante; (...)".



    Desfavorece essa tese da ré o fato de que, para todos os efeitos, inclusive perante o Fisco, a documentação que existe é de que a notas fiscais eram emitidas diretamente pela reclamada aos clientes, com o preço de venda final: "as Notas Fiscais saíam com o valor que ele [o reclamante] tinha vendido". Assim, mesmo que houvesse ajuste informal entre o autor e a ré no sentido de que entre ambas as partes havia tal intermediação, pesa contra a versão da reclamada a incúria no procedimento adotado, pois se existia de fato venda de produtos ao reclamante, mais provável que controles mínimos fossem tomados e que se procedesse à regularização da venda ao autor. A propósito, isto faria até mais sentido do ponto de vista tributário, na medida em que, assim, adotar-se-iam bases de cálculo menores nos recolhimentos fiscais, na pressuposição de que o preço do produto vendido ao autor fosse inferior àquele que este - em tese - vendia ao cliente final, como informado pela própria testemunha da ré. Também não há evidências de que a atuação do reclamante constituísse atividade de representação comercial.



    Dispõe o art. 1º da Lei 4.886/1965 que: "Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios"



    Como se depreende do conceito legal e de consagrada doutrina a respeito dessa categoria jurídica, como manifestado por Alice Monteiro de Barros, extrai-se que se trata de figura que desempenha atividade empresarial, não eventual, mediando negócio seja para receber propostas ou pedidos, seja para execução desse negócio, com autonomia pelo agente (Curso de Direito o Trabalho, 5ª ed., São Paulo: LTr, 2009, pp. 510-511). Reconhecendo a proximidade entre essa figura de representante comercial autônomo e o vendedor (viajante, pracista) empregado, por exercerem funções análogas, a mencionada jurista destaca que a subordinação jurídica é o traço que distingue os dois tipos de profissionais. Para ela, a própria Lei 4.886/1965 dificulta ainda mais a tarefa de identificar qual seria a subordinação apta a afastar o enquadramento na figura de representação. Isto porque essa lei atribui ao representante comercial - que, pela lei, não é empregado - certas incumbências que muitas vezes, nos tribunais, são considerados elementos caracterizadores da subordinação jurídica, como por exemplo: a fixação de zonas de trabalho, a proibição de autorizar descontos, a obrigação de fornecer informações detalhadas sobre o andamento do negócio e a observância de instruções do representado (arts. 27, 28 e 29).



    Todavia, a despeito disso, remanescem outros critérios favoráveis à configuração de labor subordinado, como a obrigatoriedade de comparecimento à empresa em determinado lapso de tempo, a obediência de métodos de venda, rota de viagem, cota mínima de produção, ausência de apreciável margem de escolha dos clientes e ausência de organização própria, além de risco a cargo da empresa (op. cit., p. 511). No caso dos autos, ao longo da instrução, alguns desses elementos caracterizadores da subordinação foram evidenciados na prova oral, ainda que não tenha havido qualquer cognição sobre cotas mínimas de venda (exceto pela alegação do autor em depoimento pessoal) e rotas de viagem (também mencionada pelo autor em depoimento, mas sem confirmação por outros meios). Primeiramente, informou-se que havia obrigatoriedade de comparecer ao estabelecimento da reclamada com certa periodicidade. Como disse a testemunha da reclamada, Fernada: "era em torno de três vezes por semana que o reclamante vinha na empresa; ...". A testemunha refere que a finalidade para tanto era a realização do "acerto" (entrega do dinheiro recebido pelos clientes à ré e a contrapartida do autor) entre a empresa ré e o reclamante pelas vendas realizadas por este, bem como para carregar produtos. Fica evidenciada, pois, a incumbência do reclamante em apresentar-se à ré, o que por si representa indício de subordinação e de que as futuras vendas a clientes ocorriam no interesse da reclamada.



    Este aspecto, inclusive, leva a um segundo ponto acerca da subordinação, que é a ausência de organização integral própria do autor para cuidar do carregamento dos produtos da reclamada. Como informado pela testemunha da reclamada, não detinha o reclamante seus próprios empregados para tal tarefa, que ficava por conta da empresa ré: "o reclamante organizava a carga no caminhão, mas não carregava propriamente sozinho, mas o caminhão era carregado pelos funcionários; (...) que a separação dos pedidos do reclamante eram feitas pelos funcionários de cada setor". O fato de o autor comparecer na empresa com o seu irmão não constitui evidência de que tivesse estrutura para viabilizar atividade própria, pois não demonstrado qual o papel que ele desempenhava na suposta atividade autônoma do autor.



    Em terceiro lugar, o reclamante exercia atividade que consta do objeto social da reclamada, qual seja, o comércio de carnes, conforme referido linhas acima. A testemunha da ré, a propósito, confirmou que essa atividade era de fato usualmente praticada pela ré: "...a empresa também vende produtos diretamente para clientes, sendo que esses da carteira do reclamante era somente ele quem vendia; ...". Para a testemunha do autor, Carmen Luiza, que era cliente do autor também na época em que ele com os produtos da ré, o reclamante era, na sua visão, um "vendedor da reclamada", não trazendo qualquer elemento que indicasse que vendia os produtos em nome próprio: "perguntada se o autor lhe vendeu outros produtos no período, respondeu que não, que ele era vendedor da reclamada, sendo que a depoente já foi até o caminhão olhar os produtos, que eram todos da reclamada; que as Notas Fiscais e os boletos eram todos emitidos para a reclamada; (...)" (ID 1bf2482).



    Portanto, restou suficientemente demonstrado que o reclamante atuava diretamente numa das atividades-fim da empresa reclamada, reforçando ainda mais o entendimento de que se tratava de vendedor empregado. Tal situação, aliás, já foi considerada elemento para afastar o enquadramento de trabalhador em atividade de representação comercial em julgado deste TRT da 4ª Região, conforme ementa que segue:



    "REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. A inserção do trabalhador na atividade-fim da reclamada e a presença dos demais elementos caracterizadores da relação de emprego acarretam a nulidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes e o reconhecimento de relação empregatícia típica." (Proc. 0000707- 69.2010.5.04.0522, 6ª Turma, Rel. Desª. Desembargadora Beatriz Renck, julg. em 07/11/2012)



    Como um quarto elemento que confirma a subordinação tem-se a obrigatoriedade imposta ao reclamante de este vender apenas produtos da reclamada, ou seja, atuava somente nos interesses desta, o que denota observância de método de venda da ré. Ainda que seja cediço que a exclusividade não constitui requisito para a configuração do vínculo de emprego, no caso traduz aspecto que ressalta a subordinação jurídica em face da reclamada, enfraquecendo ainda mais a tese de autonomia comercial por parte do autor. A obrigação de cumprir este dever perante a reclamada restou manifesto nesta declaração da sua testemunha:



    "(...) o reclamante trabalhou por alguns anos, não sabendo a depoente precisar quando ele começou, sendo que parou em 2018, quando a empresa reclamada interrompeu as atividades por três meses, sendo que, quando a empresa retomou as atividades, não aceitou que o reclamante retornasse porque nesse meio tempo ele passou a vender produtos de outra empresa; (...)".



    Ademais, ainda sob este aspecto, verifica-se que o autor precisava seguir um valor mínimo de venda ("valor estabelecido numa tabela" - testemunha da ré), ainda que fosse livre para estabelecer o preço final, diferença esta que constituiria a sua comissão e, portanto, meio de remuneração do seu trabalho. Reforça-se, pois, também por esta característica, que o método de venda era estipulado pela reclamada.



    Nesse contexto, não encontro nos autos qualquer elemento probatório que corrobore que o reclamante tivesse de fato desempenhado funções atinentes à representação comercial, isto é, mediação para a realização de negócios, com agenciamento de propostas ou pedidos às representadas. Tampouco se evidenciou qualquer espécie de assunção de risco pelo demandante e verdadeira autonomia na atuação empresarial. A subordinação jurídica, portanto, restou comprovada a partir do conjunto probatório formado ao longo da instrução, sendo pertinente, ainda, examinar outros requisitos do vínculo empregatício. No que diz respeito à não eventualidade, não há qualquer dúvida quanto ao seu preenchimento. Como anteriormente mencionado, a própria testemunha da ré admitiu que havia comparecimento semanal e atuação contínua do autor, na função de vendas de produtos da ré, ressaltando que, embora não soubesse quando o reclamante teria começado a laborar, ele "trabalhou por alguns anos". Saliente-se que a testemunha da ré ouvida mantinha proximidade no trabalho com o autor, na medida em que realizava com ele "a parte do acerto dos produtos comprados ", possuindo, portanto, conhecimento de causa acerca dos fatos.



    A testemunha do reclamante, Carmen, foi ainda mais específica a respeito do caráter ininterrupto da prestação dos serviços do autor, mencionando inclusive o ano em que este teria começado a trabalhar para a ré, endossando a versão da inicial: "por volta de 2002, o reclamante visitou o restaurante oferecendo os produtos da reclamada, sendo que a depoente fazia compra de carnes de porco do estabelecimento reclamado, tendo isso perdurado até 2018, quando houve uma interdição do estabelecimento reclamado".



    A pessoalidade também se vê demonstrada na instrução probatória, pois ainda que se mencione que o autor comparecia na reclamada por vezes com o seu irmão, este último não representava de modo algum a agência por parte do autor, sendo o próprio reclamante em pessoa que atuava nas atividades de carregamento dos produtos destinados à venda. Não há qualquer elemento que indique que possuísse empregados. Por último, a onerosidade afigura-se como consectário da própria conclusão anteriormente obtida a partir da análise da forma como eram feitas as vendas pela ré. O reclamante era remunerado pelo excedente do preço vendido acima do valor de tabela dos produtos, a qual era fixada pela ré. Como a nota fiscal era emitida pela própria reclamada em face do cliente atendido pelo reclamante e considerando que o comércio também constituía atividade empresarial da reclamada, prevista em seu objeto social, verifica-se que a remuneração do autor provinha dessa atividade de venda da ré, de modo que era esta a fonte de pagamento do trabalho do autor. Não fosse o caso, isto é, se a subsistência do reclamante proviesse diretamente da revenda dos produtos em nome próprio, que tivesse adquirido da ré na condição de comerciante, como esta alega, existiriam provas de tais negócios, sobretudo notas fiscais pelo autor, e não pela ré. Embora despiciendo mencionar, o fato de o autor não ter salário fixo não representa ausência de onerosidade, pois é plenamente admitido o ajuste exclusivo de salário variável, como na forma de comissões (comissionista puro).



    Nesse contexto, por entender presentes os requisitos do vínculo empregatício, a saber, trabalho por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, impõe-se reconhecer que a admissão do autor como empregado da ré a partir de 01/07/2002, na função de "vendedor". Em relação ao término desse vínculo, a prova testemunhal é unívoca no sentido de que a atuação do reclamante em conjunto com a demandada findou em 2018, na época em que houve interdição desta, corroborando a alegação da inicial. Outrossim, uma vez que milita em favor do empregado o princípio da continuidade da relação de emprego e tendo em conta que os elementos probatórios confirmam que foi a reclamada quem obstou o retorno do reclamante ao labor, reputo configurada a dispensa do reclamante em 30/05/2018, ensejando a projeção do aviso-prévio de 75 dias (proporcional aos 15 anos completos de serviço, até a dispensa) para 13/08/2018, devendo esta ser considerada a data de saída do empregado. Quanto ao salário, a ausência de impugnação específica na defesa quanto ao valor atrai a presunção relativa de veracidade da inicial, cabendo, porém, ponderar que o autor mencionou média ligeiramente inferior no seu depoimento pessoal, considerando o período imprescrito ("no começo o depoente recebia até R$ 20.000,00 por mês, porque conseguia fazer mais vendas, sendo que a partir de 2010, entre R$ 14.000,00 e R$ 16.000,00, em média"). Assim, fixo que o salário médio mensal do autor era de R$ 15.000,00 no período imprescrito, sendo remunerado exclusivamente sob a forma de comissões.



    Determino a anotação na CTPS do reclamante a cargo da ré, a fim de constarem as informações decorrentes do vínculo de empre